Tribunal: TJMT
Processo: 1004030-18.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004030-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), LUCYANE MARQUES LUZ - CPF: 884.363.491-72 (APELANTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:

LUCYANE MARQUES LUZ

APELADO:

BANCO C6 S.A.

EMENTA. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS.
DOCUMENTOS HÁBEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial referente a dívida de cartão de crédito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se os documentos apresentados
no feito
são suficientes para embasar a ação monitória e constituir título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada com a inicial, composta por faturas de cartão de crédito e ficha cadastral de consumidor, sem impugnação específica, é apta a demonstrar a existência da dívida e a relação jurídica entre as partes, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A apelante não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, limitando-se a alegar ausência de apresentação de documentos suficientes.

O conjunto probatório apresentado pela instituição financeira cumpre os requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil, sendo adequado para o ajuizamento da ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Os documentos apresentados, ainda que eletrônicos, são suficientes para embasar a constituição de título executivo judicial em ação monitória quando demonstram a existência de dívida e a relação jurídica entre as partes."

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 700.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
559.231/PE,
REsp 337522/MG
,
AgRg
no REsp 879434/SP
; TJMT,
10168517420208110015
,
0001718-51.2016.8.11.0111

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
LUCYANE MARQUES LUZ
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
216796665
)
proferida
pelo
Juízo

da
2
a
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/
MT
, que nos autos d
a

Ação monitória
promovida pel
o

Apela
do
BANCO C6 S.A.
,

rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedindo
, nos seguintes termos:

(...)
Vistos, em correição.

Banco C6 S.A, devidamente qualificado nos autos, ingressaram com a presente Ação Monitória contra
Lucyane
Marques Luz, visando o recebimento da importância de R$ 139.629,74 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e quatros centavos), originário ao Contrato de Cartão de Crédito – Bandeira Mastercard - Operação no 5381********8887, do contrato de abertura de conta id. 140424788 e id. 140424779, sendo que a parte requerida não honrou em saldar os valores que lhe foram creditados. Rogou pela procedência da ação, para ser convertido o mandado inicial em execução. Instruiu seu pedido com documentos de id. 140424750/ 140425450.

A parte requerida, no id. 147768144, apresentou embargos monitórios. Alegou ausência dos documentos que demostrem a contratação do crédito. Afirma que
os referidos documentos não faz
comprovação da contratação do serviço e constam nomes de terceiros desconhecidos aos autos; pugnando ao
final, pela
correção do documento que não foi apresentado, para a comprovação da contratação do serviço e na sua ausência requer a nulidade absoluta do procedimento eleito.

A parte autora apresentou réplica aos embargos monitórios (id. 152548324), rechaçando as arguições do requerido, e acostou aos logs de contratação de id. 152548331.

Vieram-me conclusos os autos, para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO

Compulsando os autos, verifica-se estar maduro para receber decisão, dispensando produção de provas em audiência ou pericial, pois trata de matéria de direito e documental e estas já estão nos autos, razão pela qual, julgo antecipado à lide, nos termos do artigo 355-I do Código de Processo Civil.

Por tratar de matéria de direito e cunho documental, dispensa a inversão do ônus da prova, considerando a existência de todos os elementos para julgamento de plano do feito.

No caso, o requerido celebrou Contrato de Cartão de Crédito – Bandeira Mastercard - Operação no 5381********8887., oriundo da proposta de adesão de abertura de conta corrente de n° 6914224-6 de id. 140424779, via Mobile Bank, da cobrança apontada na inicial, que se vê no id. 140425450, documento idôneo para aparelhar a ação monitória onde há necessidade de comprovar uma dívida escrita, por qualquer meio.

Nesta espécie de ação, propícia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 NCPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor.

No caso, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do NCPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

Quanto à questão de fundo, a requerente alega que foi concedido um cartão de crédito: 5381********8887, no montante atualizado de R$ 126.223,31(cento e vinte e seis mil reais, duzentos e vinte e três centavos) e faturas de id. 140424790 a 140425448, com utilização de 10/06/2023
à
10/12/2023 com o demonstrativo de débito de id. 140425450. Fato inconteste.

A parte requerida contratou abertura de conta por APP – assinatura digital, tendo utilizado do crédito, e formalizado, portanto, trata-se de dívida feita por operação de crédito junto aos canais digitais disponibilizados ao cliente, e foi formalizado via mobile bank, como se vê dos documentos acima citados, quais foram efetivados de forma eletrônica, autorizando por meio de uso de senha e código secreto dele próprio.

Como o autor acrescentou: “Referido documento comprova o aceite eletrônico do requerido em cada uma
dasetapas
de contratação. Por se tratar de procedimento inteiramente eletrônico, o LOG contém os dados de ID da parte contratante e funciona como vínculo entre o documento e os signatários, com a finalidade específica de auferir validade ao contrato eletrônico pactuado entre as partes.”.

As faturas demonstram a utilização do cartão qual gerou o saldo devedor apontado na inicial.

No caso, o interesse do autor está em ver o pronunciamento judicial da constituição da dívida inadimplida.

Desta feita, ante a prova escrita da dívida sem força executiva. Até porque se o débito ali constante se convertesse em contrato ou cédula a parte autora teria título extrajudicial para ingressar com processo executivo.

O débito da parte requerida está plenamente, demonstrado no extrato de utilização da fatura do cartão. Fato é inconteste.

Por sua vez, a parte requerida, não comprovou o pagamento do valor ali apurado, apenas tentou eximir da responsabilidade.

É patente que no caso tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC, mesmo tratando-se de contrato bancário. Se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação
dos artigos 2o e 3o, § 1o desta Lei, não resta dúvidas sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato, devendo prevalecer em todos seus termos.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, REJEITO os Embargos ofertados pelos requeridos, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 1102c § 3o do Código de Processo Civil, CONSTITUO de pleno direito, o título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 139.629,74 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e quatros centavos), devidamente atualizados com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10
%(
dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.
(...)

Em suas razões recursais
(ID.
216796667
)
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Ausência de
documentos suficientes para ajuizamento da ação monitória

Pré-questionamento

Recurso tempestivo
, conforme aba de expedientes do PJE 1o Grau (
Sentença (30459037
)
e
preparo recolhido
parcialmente ante o parcelamento deferido por este relator
(ID
.

231047176
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões

defendendo o desprovimento recursal

(ID.
216796680
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
LUCYANE MARQUES LUZ

APELADO:
BANCO C6 S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pel
o
Apelante.

Reitero se tratar de
Recurso de
Apelação Cível interposto por
LUCYANE MARQUES LUZ,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 216796665)
proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação monitória promovida pelo Apelado
BANCO C6 S.A.,
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedindo para constituir como título executivo judicial
a quantia pleiteada.

Ressai
dos
presentes
autos,
que
a Apela
da

propôs

Ação Monitória
em face da
Apelante para cobrança d
o valor de
R$ 139.629,74 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e quatros centavos) referente ao débito não adimplido do Contrato de Cartão de Crédito – Bandeira Mastercard - Operação no 5381********8887
(IDS.
216794877
,
216794878
,
216794879
,
216794880
,
216794881
e
216794882)
.

Em razões recursais, a
duz a parte
A
pelante
,
que
os elementos probatórios constantes nos autos não são capazes de demonstrar que houve, de fato,
a relação comercial firmada entre as partes
, sendo que
não houve a apresentação do Contrato de abertura de crédito
, o que não justifica a cobrança na forma realizada
, por violação à súmula 247 do STJ.

Lado outro,
aduz a apelada, que

os documentos apresentados configuram prova escrita suficiente par embasar a ação monitória
, afirmando, por fim, que
a sentença vergastada não merece reparos, pois,
devidamente
demonstrada a transação efetuada pelas partes, justificando a propositura da demanda monitória.

Igualmente, destaca que caberia à Apelante a demonstração de
prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do

direito do autor
, o que não ocorreu, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

A seguir, passo a análise das teses suscitadas pela Apelante.

Ausência de documentos suficientes para ajuizamento da ação monitória

A Apelante discorre que os documentos apresentados pela Apelada não demonstram de maneira clara a transação firmada entre as partes, notadamente
pois “
o material não poderia ser aceito para prova em matéria monitória, pois faltava-lhe o essencial, as cláusulas gerais do contrato de cartão de crédito aceito pela apelante
”.
(ID.
216796667
)

Pois bem. Na ação monitória, cumpre ao autor instruir o feito com documentos capazes de refletir razoável probabilidade da existência de direitos de crédito e, de modo específico, explicitar a importância devida, com apoio em memória de cálculo (CPC, art. 700).

No caso dos autos, tais pressupostos foram perfeitamente atendidos pela Apelada partir da apresentação da documentação acima descrita, inclusive porque a duplicata é título causal que exige, para sua regular formação, prova da relação jurídica subjacente.

Por sua vez, a relação jurídica pode ser demonstrada através do
Cadastro único realizado pela Apelante junto a Apelada (ID. 216794873)
,
além das faturas dos cartões C6 Carbon Final 9423, C6 Platinum Final 8887 e C6 Platinum Virtual Final 9226 (IDS. 216794877, 216794878, 216794879, 216794880, 216794881 e 216794882)
, o que, na hipótese, é razoavelmente
suficiente para demonstração de relação jurídica entre as partes, fato sequer impugnado pela Apelante
, que se ateve a mencionar tão somente sobre a
ausência das
Cláusulas Gerais do Contrato de Cartão de Crédito
.

Os
documento
s

apresentados
possibilita
m
conclusão favorável à instauração do pleito injuntivo, porquanto reflete
m
, mesmo que precariamente, a probabilidade da existência de direitos de crédito em favor da autora da monitória.

Ressalto, nesse particular, que a prova escrita necessária à instauração do pleito monitório não se submete ao rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material, exigindo-se apenas que o conjunto probatório reflita razoável probabilidade da existência de direitos de crédito em favor do autor, ou seja, “
não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
” (STJ - Quarta Turma, -
AgRg
no
AREsp
559.231/PE, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 10/03/2015,
DJe
17/03/2015).

Registre-se, também, que
nem a doutrina ou jurisprudência exigem, para a procedência do pedido monitório, que o documento escrito emane do devedor ou mesmo que haja a presença de assinatura de qualquer das partes
, bastando que
do conjunto probatório permita alcançar conclusão plausível e segura da responsabilidade do réu pela obrigação.

Nesse sentido
:

“Ao conceder a tutela monitória, o magistrado formula juízo de verossimilhança em favor do autor. A partir de então e em qualquer caso – considerem-se os embargos 'ação' ou contestação' -, passa a ser ônus do réu destruir o juízo de verossimilhança inicialmente estabelecido. Há entendimento assente em direito probatório de que, quando se forma presunção em favor de uma das partes, cabe à adversária demonstrar o desacerto dessa presunção. Essa noção igualmente é aplicável aos juízos de probabilidade: é ônus do réu no procedimento monitório provar que as coisas não ocorreram como parecem ter ocorrido (o que não exclui que ele
se desincumba desse encargo através de 'provas indiretas')” (TALAMINI, Eduardo. “Tutela Monitória”, 2a ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, pág. 149)

E
ainda o Superior Tribunal de Justiça
:

“Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - TERCEIRA TURMA -
REsp 337522/MG
, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003)

Em conclusão, é de rigor reconhecer que as
os documentos
que instruem este processo constituem documentos hábeis a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a probabilidade da existência da própria dívida, fazendo surgir, em favor da
Apelada
, a presunção de que o crédito representado pelo título é legitimo e exigível, sendo certo,
ipso facto
, que caberia ao
Apelante
o ônus de desconstituir tal circunstância
, o que não ocorreu.

Nesse
sentido, já decidiu o STJ em caso
s
idêntico
s
:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. - O contrato de cartão de crédito acompanhado do demonstrativo de débito constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Agravo Regimental improvido. (STJ -
AgRg
no REsp: 879434 SP 2006/0182613-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 06/08/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: -->
DJe
14/08/2009)

Processo civil. Recurso especial. Embargos à ação monitória.

Condições da ação. Contrato de cartão de crédito. Título hábil ao ajuizamento de ação monitória. Necessidade de colação de demonstrativos da existência e da evolução do débito.

- O contrato de cartão de crédito constitui documento hábil ao ajuizamento da ação monitória, desde que o autor colacione ao contrato firmado tanto os extratos que comprovem a realização de débitos pelo titular do cartão, como os demonstrativos dos encargos e critérios utilizados para o cálculo da evolução do débito.

- Recurso especial a que não se conhece.

(REsp n. 469.005/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2003, DJ de 30/6/2003, p. 242.)

Também, este
Eg
. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM PROPOSTA PARA ADESÃO AOS CARTÕES – PESSOA FÍSICA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – FATURAS – EVOLUÇÃO DO DÉBITO E ENCARGOS INCIDENTES – SÚMULA 247 DO STJ – DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR O FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A proposta de abertura de conta e depósito, adesão a produção e serviços, bem como com as faturas de cartão de crédito, evolução da dívida e os encargos sobre ela incidentes, são documentos aptos a instruir a ação monitória.

(TJ-MT - AC: 10168517420208110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO BNDES – TESE DEFENSIVA DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE FATURAS PROVENIENTES DO CARTÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO
COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DESATE – REGRA DO ART. 330 OBSERVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no art. 330, § 1o, do CPC, a petição inicial será considerada inepta quando faltar à inicial pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; contiver pedidos incompatíveis entre si ou o pedido for indeterminado.

Ao que se vê, o documento apontado pelos Apelados como imprescindível para o deferimento da peça inicial (faturas provenientes de cartão de crédito), na verdade não o é.

Ressalta-se que a documentação apresentada pelo Banco Apelado é suficiente para o deferimento da inicial e regular processamento do feito. A bem da verdade, o título executivo objeto da demanda monitória é muito claro quanto ao crédito contratado, o prazo de vigência do mútuo, bem como a forma e as condições de pagamento.

(N.U 0001718-51.2016.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024)

Da análise do feito, verifica-se que a Apelante em momento algum negou a contratação ou
afirmou ser inexigível o débito ante a realização de pagamento, mas tão somente aponta ser necessária a apresentação de documentos além dos já juntados no feito, situação que não procede.

Assim, a manutenção da sentença que constituiu o título executivo judicial é medida que se impõe.

Pré-questionamento

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte
Apelante, deve ser rejeitado.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
, rejeito as preliminares, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1o Grau,
em desfavor d
o
recorrente,
para
12% (doze por cento)
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024